Tribunal: TJES
Processo: 5012009-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012009-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: YASMIN GAMA BATISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PARCELAMENTO DE MENSALIDADES SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em razão da cobrança de mensalidades educacionais.
2. A decisão de origem declarou inexigível o débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos (R$368,75) e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o certificado de aceite digital apresentado pela ré é suficiente para comprovar a regularidade da contratação do parcelamento; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou constrangimento, enseja dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A instituição de ensino não comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. O certificado de aceite digital não abrangia os valores discutidos, subsistindo a inexigibilidade do débito.
5. A restituição em dobro é devida, diante da cobrança sem respaldo contratual, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
6. A cobrança isolada, sem prova de negativação, constrangimento ou repercussão na esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade e a restituição em dobro dos valores pagos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova robusta da contratação do parcelamento impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A cobrança isolada, sem negativação ou constrangimento, não configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5012009-77.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RECORRIDO: YASMIN GAMA BATISTA

SENTENÇA: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PARCELAMENTO DE MENSALIDADES SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em razão da cobrança de mensalidades educacionais.
2. A decisão de origem declarou inexigível o débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos (R$368,75) e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o certificado de aceite digital apresentado pela ré é suficiente para comprovar a regularidade da contratação do parcelamento; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou constrangimento, enseja dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A instituição de ensino não comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. O certificado de aceite digital não abrangia os valores discutidos, subsistindo a inexigibilidade do débito.
5. A restituição em dobro é devida, diante da cobrança sem respaldo contratual, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
6. A cobrança isolada, sem prova de negativação, constrangimento ou repercussão na esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade e a restituição em dobro dos valores pagos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova robusta da contratação do parcelamento impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A cobrança isolada, sem negativação ou constrangimento, não configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
YASMIN GAMA BATISTA
em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A,
na qual a parte autora contesta a exigibilidade de determinado parcelamento de mensalidades educacionais, alegando ausência de manifestação de vontade na contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14599500), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

DECLARAR a inexigibilidade dos valores questionados na presente ação;

CONDENAR a parte requerida à restituição dos valores pagos indevidamente pela parte autora, correspondentes ao montante de R$368,75 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

REVOGAR os efeitos da decisão de ID 51043151.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14599506). Em suas razões, sustenta a validade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que a aluna tinha ciência das condições financeiras. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 14599510.

É breve o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 14599507 e 14599508.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.Recebo-o em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

A questão da controvérsia reside na validade da cobrança de valores a título de "parcelamento" ou "diluição" de mensalidades, modalidade na qual a parte autora alega não ter sido devidamente informada no ato da matrícula.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença de piso analisou corretamente a questão relativa à inexigibilidade do valores questionados e à restituição, não merecendo reparos nestes pontos.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à Instituição de Ensino demonstrar que prestou informações claras e precisas ao consumidor a respeito da natureza do desconto oferecido na primeira mensalidade (se mera promoção ou se diferimento de pagamento para cobrança futura). Ocorre que o "Certificado de Aceite Digital" e as telas sistêmicas acostadas à defesa não comprovam, de forma inequívoca, que o autor teve ciência prévia e anuiu expressamente com a modalidade de financiamento/parcelamento.

A violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) macula a validade da cobrança. Se a aluna foi atraída por uma oferta de mensalidade reduzida, sem que ela fosse esclarecida de forma transparente que a diferença seria cobrada posteriormente como dívida, vantagem a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Portanto, escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade e determinar a restituição em dobro do valor pago (R$ 368,75), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que a cobrança realizada sem respaldo contratual válido e mediante violação da boa-fé objetiva não configura engano justificável.

Contudo, no que tange aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Em que pese o reconhecimento da falha na prestação do serviço (cobrança indevida), a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a mera cobrança indevida ou o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
. É fundamental a comprovação de que o fato prejudicado viola os direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem ou integridade psíquica.

No caso em tela, embora o autor alegue transtornos, não há nos autos prova robusta de inscrição efetiva de seu nome em cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa) decorrente especificamente deste débito, nem comprovação de situação vexatória ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

A situação narrada configura aborrecimento devido às relações comerciais e contratuais, resolvendo-se na esfera patrimonial com a declaração de inexistência da dívida e a devolução em dobro dos valores pagos. Não tendo demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, a reforma da sentença para afastar a indenização é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de origem apenas para
AFASTAR
a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, notadamente quanto à declaração de inexigibilidade do subsídio e à restituição em dobro dos valores pagos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar e voto pela manutenção integral da sentença, considerando os aspectos punitivos e dissuasórios do dano moral e que o valor está arbitrado em patamar adequado. Assim, pela condenação em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.